Tribunal: TJMT
Processo: 0008785-98.2015.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008785-98.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (EMBARGANTE), V. J. RIBEIRO MADEIRAS - INDUSTRIA E COMERCIO - ME - CNPJ: 06.353.745/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – TESES EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS COM CLAREZA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em termos de cabimento dos embargos declaratórios, a omissão ocorre quando o julgador não se desincumbe de se pronunciar sobre as provas e argumentos relevantes e pertinentes trazidos pelas partes, sendo certo, porém, que, se os fundamentos adotados bastarem para justificar o concluído no acórdão, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados.

2. A contradição passível de ser sanada na via dos aclaratórios é aquela resultante da existência de proposições inconciliáveis entre si no bojo da mesma decisão.

3. Se o acórdão embargado apreciou as teses suscitadas pela parte de forma clara e fundamentada, inexistindo os vícios apontados, não é possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, cabendo ao embargante a interposição de recursos às instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do acórdão em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo Parquet para se determinar a majoração do valor fixado a título de indenização pelo dano moral coletivo para o valor de R$ 19.000,00, com base na relevância do dano ambiental causado, nos lucros obtidos a partir do ilícito ambiental e na multa cominada pelo órgão ambiental, bem como seja determinada a destinação do valor recolhido ao Fundo Ambiental do Município de Sinop – FAMUS.

O Embargante sustenta “que a Câmara julgadora foi omissa quanto aos ditames dos artigos 4º, inciso VII e 14, §1º da Lei 6.938/81, artigo 1º da Lei nº 7.347/85, artigo 944 do Código Civil”, alegando que “em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), postulado pelo Parquet, é o mínimo que se entende devido para que a obrigação tenha força punitiva e educativa capaz de dissuadir os infratores a não cometerem futuros crimes contra o meio ambiente”.

Ainda, afirma que “a decisão embargada foi contraditória, vez que, mesmo reconhecendo a gravidade exorbitante do dano

ambiental perpetrado, manteve o quantum indenizatório, a título de dano moral coletivo, arbitrado pelo juízo de primeiro grau, o qual, como já afirmado, não é suficiente para compensar a lesão ao meio ambiente e inibir futuras condutas ofensivas ao referido bem jurídico”.

Pretende o provimento do presente recurso para sanar os vícios apontados. Prequestiona a matéria correlata.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Após cotejar os argumentos suscitados pelo embargante e o teor do acórdão, vê-se que o presente recurso não merece provimento.

Inicialmente, importa consignar que, em termos de cabimento dos embargos declaratórios, a omissão ocorre quando o julgador não se desincumbe de se pronunciar sobre as provas e argumentos relevantes e pertinentes trazidos pelas partes.

Por sua vez, a contradição passível de ser sanada na via dos aclaratórios é aquela resultante da existência de proposições inconciliáveis entre si no bojo da mesma decisão.

No presente caso, o embargante sustenta que o acórdão seria omisso quanto aos dispositivos legais invocados para majoração do valor fixado a título de indenização pelo dano moral coletivo, bem como contraditório na fundamentação exarada para afastar referida pretensão.

Sucede que o acórdão embargado examinou detidamente a temática acima apontada, rechaçando as alegações suscitadas pelo apelante, ora embargante, com base nas peculiaridades do caso e nos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.

Reproduz-se, por oportuno, o trecho do acórdão que tratou expressamente acerca dos temas apontados:

“Consoante relatado, o magistrado de origem, após reconhecer a obrigação da apelada de indenizar a coletividade pelo dano extrapatrimonial decorrente da ofensa ao direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, fixou o valor de R$ 13.575,00 com base nos seguintes termos:

‘(...) Assim, a indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da temática em testilha, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e a pedagógica a servir como desestímulo aos infratores e a terceiros em aventurar-se na prática reiterada do dano ambiental; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.

Aplicando tais premissas ao caso concreto, verificado que o dano ambiental provocado é de média de proporção de 90,497m3, e levando em consideração o valor da multa aplicada (R$ 27.150,00), razoável fixar o valor de R$ 13.575,00 a título de reparação moral. (...)’ (id. 72369014).

De fato, embora não se conteste que a extração ilegal de madeira tem o condão de causar degradação ambiental, uma vez que resulta na retirada da cobertura florestal, com todas as implicações dela decorrentes, é certo que, in casu, as informações constantes nos autos não demonstram com clareza a extensão do dano ambiental provocado pela apelada.

Ademais, não se pode desconsiderar que a pessoa jurídica apelada é de pequeno porte, com capital social de R$ 25.000,00 (id. 72368962, pg. 17), localizada em uma chácara da zona rural do Município de Sinop.

Assim, a despeito dos argumentos trazidos pelo Parquet, verifico que o magistrado a quo, à luz das peculiaridades do caso, pautou-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para estabelecer a indenização em quantia equivalente a 50% do valor da multa administrativa aplicada pelo IBAMA.

Com efeito, o dano extrapatrimonial, à míngua de parâmetros legais definidos para o seu arbitramento, deve ser quantificado segundo os critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade, submetidos ao prudente arbítrio judicial, com observância das peculiaridades inerentes aos fatos e das circunstâncias que envolvem o caso concreto, bem assim em consonância com a função sancionatória e pedagógica da reparação.”

Nesse contexto, cumpre assentar que é inviável tachar de omissa a decisão apenas por ter sido adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante, tampouco se admite os embargos para rediscussão da controvérsia, cabendo ao Embargante a interposição de recursos às instâncias superiores.

Releve-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes (Nesse sentido: AgInt no AREsp 1575315/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018).

Ademais, registre-se que o voto condutor do acórdão embargado não consignou “a gravidade exorbitante do dano ambiental perpetrado”, como alega o embargante, mas tão somente sobrelevou que,

embora a extração ilegal de madeira tenha o potencial de causar degradação ambiental, a ausência de elementos hábeis a demonstrar com clareza a extensão do dano ambiental efetivamente provocado pela embargada no presente caso não autoriza a majoração do valor estabelecido para a indenização pelo dano extrapatrimonial.

Assim, inexistem os vícios apontados na espécie, tendo o acórdão embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

A propósito, para a configuração do questionamento prévio, não é necessária a expressa menção dos dispositivos tidos como violados, pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022